Tribunal: TJPA
Processo: 0803034-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803034-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON LUCAS MATOS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/ PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS

CORPUS
. CRIME: FURTO – PACIENTE POSTO EM LIBARDADE NA ORIGEM DURANTE A TRAMITAÇÃO DO
WRIT
– PERDA DE OBJETO – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO. PEJUDICIALIDADE. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por UNANIMIDADE de votos
,

JULGAR PREJUDICADA

a
ordem,
por perda de objeto, homologando-se, ainda, a desistência manifestada,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDERSON LUCAS MATOS TEIXEIRA,
apontando
por
autoridade
coatora
o

MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, a
duz
indo
o impetrante, que o paciente
, preso em flagrante no dia
15/04/2020, convertido em prisão preventiva - Proc
. Nº 0000821-52.2020.8.14.0029 -,
pela prática do crime previsto no art, 155, § 1º e § 4º, IV, do CPB, sofre constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para o encerramento da instrução criminal, além da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que manteve a constrição, de 09.12.2020, carecem de fundamentação idônea; e a conduta de furto não comporta violência nem grave ameaça à pessoa, cabendo fiança. Ao final, pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, e/ou que seja determinado ao Juízo que arbitre fiança.

Prestadas as informações de estilo, indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem. Os autos vieram a mim por prevenção.

VOTO

O feito foi retirado da sessão anterior, a pedido do advogado do paciente (ID Num 5081886).

Sobreveio petição (ID Num. 5164249), datada de 17.05.2021, requerendo a desistência do presente
writ
, uma vez que o Juízo tido por coator, revogou a prisão preventiva do paciente, e, consequentemente, mandou expedir Alvará de Soltura em seu favor.

Assim, o
writ
também perdeu o seu objeto jurídico, razão pela qual
HOMOLOGO
a desistência manifestada para que produza seus legais efeitos, determinando que sejam estes autos arquivados.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2021